Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012718-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 207.020.271-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora embargada e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois a Embargada suspendeu os serviços de energia elétrica em razão do débito pretérito, além de que o envio da carta de recuperação de consumo foi posterior ao corte, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas no id. 187735197.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1012718-26.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Nilson Fernandes de Souza

Embargada(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação ao vício de que o corte se deu por débito pretérito, verifica-se nos autos que a inspeção na residência da parte Autora ocorreu em 06/10/2022, lavrada o TOI às 14h22min, e as faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 5.117,68 e R$ 941,40, possuíam vencimento em 24/01/2023, tendo sido realizado o corte em 23/02/2023, ou seja, o corte não ocorreu por débito pretérito, vez que entre a data do vencimento da fatura e da suspensão no fornecimento da energia elétrica não transcorreu 90 (noventa) dias.

A respeito da notificação, verifica-se que houve o envio da carta ao cliente, conforme consta na contestação.

Somado a isto, conforme fundamentado no acórdão recorrido a qual colaciono abaixo:

Compulsando os autos, verifico que os débitos questionados, no presente feito, são decorrentes da recuperação de consumo e que consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 06/10/2022, com meses de 04/2021 a 10/2022 a recuperar, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “ ́Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Conforme o histórico de consumo, verifica-se que após a inspeção do medidor e sanada a irregularidade, houve um aumento considerável no consumo de energia registrado pela unidade consumidora de titularidade da autora

(...)

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é devida a fatura eventual de recuperação de consumo, devendo ser afastada a declaração de inexistência do débito.

Com relação à ausência de assinatura no TOI, verifica-se que consta a informação de que o “consumidor negou-se a assinar”, somado a isto, verifica-se que foi encaminhado demonstrativo de cálculo da recuperação de consumo e carta ao cliente, contendo todas as informações necessárias.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas os rejeito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023